Tribunal: TJMT
Processo: 1014216-68.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014216-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (IMPETRANTE), LEVINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 083.229.036-00 (PACIENTE), JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 4.ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LEVINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 083.229.036-00 (PACIENTE), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO FERREIRA BARROSO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DE OLIVEIRA - CPF: 018.634.591-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VLADIMIR MARQUES CUNHA - CPF: 481.943.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS JOSE RONDON - CPF: 006.882.181-64 (VÍTIMA), LEONARDO DE OLIVEIRA TELES - CPF: 031.266.341-25 (VÍTIMA), RAFAEL GONCALO DE BARROS - CPF: 061.916.331-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – BENEFICIÁRIO INCURSIONADA NOS
ARTS. 288 E 157, §2º, INCISO II E V, §2º - A, INCISO I, TODOS DO CP – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E QUANTO AS QUESTÕES RELACIONADA AO COVÍD-19 – REITERAÇÃO DE PEDIDOS –
HABEAS CORPUS Nº 1007102-78.2020.8.11.0000
– NESTA EXTENSÃO NÃO CONHECIDO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – IMPOSSIBILIDADE –
PLURALIDADE DE RÉUS – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS –
INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

– PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU – INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS
–
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – INCABIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS INFANTES –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Tratando de reiteração de pedidos e sendo a matéria já analisada por este E. Tribunal de Justiça em anterior impetração, a mesma não deve ser conhecida, todavia, apenas não conheço no que tange a negativa de autoria, ausência de fundamentação no decreto prisional e quanto as questões relacionadas ao Covíd-19, visto que já foram resolvidos no julgamento do
habeas corpus
n.º
1007102-78.2020.8.11.0000
.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se
mostrarem inadequadas e insuficientes.

Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e o corréu, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão de benefício.

A substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar exige demonstração da existência de situação fática que se coadune com alguma das hipóteses previstas no artigo 318 da Lei Instrumental Penal. Excepcionalmente, no caso dos autos, não restou comprovado a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos infantes, conforme dispõe o inciso III, do art. 318, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Levinaldo Fernandes de Oliveira
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarc
a de Várzea Grande/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de agosto de 2019, pôr supostamente ter praticado o delito tipificado no art. 288 e 157, §2º, inciso II e V, §2º - A, inciso I, todos do Código Penal, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Relata que os réus foram interrogados em 28 de janeiro de 2020, ocorrendo o encerramento da instrução processual, porém ainda aguardam a juntada da carta precatória expedida, para a continuidade do andamento processual.

Frisa que em razão da pandemia ocasionada pela Covíd-19, ocorreu a suspensão dos prazos processuais – físicos e virtuais – segundo determinação da Portaria-Conjunta nº 247/2020, todavia, até a suspensão dos prazos já havia decorrido mais de 45 (quarenta e cinco) dias, sem que ocorresse a certificação da juntada das cartas precatórias, tampouco a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, acarretando assim um excesso de prazo, visto que pelo lapso temporal daria tempo para sentenciar o processo.

Aduz que as supostas vítimas não compareceram em juízo para confirmar suas versões, apesar de serem devidamente intimadas, bem como a acusação não conseguiu comprovar o crime da denúncia, haja vista que o paciente apenas confessou a suposta pratica do delito de receptação, portanto, a prisão preventiva não se sustenta.

Explicita que o corréu Vladimir Marques Cunha, encontra-se cumprindo medidas cautelares, desta forma, verifica-se que o paciente possui as mesmas condições favoráveis, motivo pela qual merece o mesmo tratamento.

Sustenta que em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus, o caso do paciente é de liberação, visto a possibilidade de contagio, cabendo a substituição da prisão por medidas cautelares ou pela segregação domiciliar.

Alega que o paciente é réu primário, tem 02 (duas) filhas menores, possui endereço fixo e ocupação licita, bem como bom comportamento prisional.

Desta forma, ante o exposto,
pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive,
para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, com aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, ou a substituição da prisão cautelar por domiciliar,

confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id.49188969/49188974).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 50113468). Informações juntadas (Id.51106485/51106486).

A liminar foi indeferida (Id. 52667462).

Informações foram juntadas (Id. 59625467/59625470).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 60799452), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e organização criminosa. Pretendida a revogação da prisão preventiva. 1. Alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa do paciente. NÃO ACOLHIMENTO. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Pluralidade de réus. Expedição de carta precatória. Situação excepcional de pandemia instalada que levou a prorrogação dos atos processuais. 2. Indicada a insuficiência probatória acerca da autoria delitiva, tornando insubsistente a manutenção da prisão preventiva. IMPOSSIBILIDADE. Inviável o aprofundamento do contexto fático probatório dos autos na via estreita do writ. 3. Pretendida a extensão da liberdade provisória concedida ao coautor Vladimir. IMPOSSIBILIDADE. Contextos fático-jurídicos diversos. Paciente recalcitrante na prática delitiva. Necessário o acautelamento da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal. 4. Alegado constrangimento ilegal na manutenção do paciente no cárcere, ante a maior probabilidade de contaminação pelo novo coronavírus. IMPOSSIBILIDADE. Paciente não pertence ao grupo de risco da COVID-19. Situação de pandemia não representa salvo conduto direto e irrestrito à população carcerária. 5. Por fim, indica que o paciente é pai de duas filhas menores, além de contar com predicados pessoais favoráveis, sendo-lhe suficiente a imposição das medidas cautelares diversas. IMPOSSIBILIDADE. Não comprovada a imprescindibilidade dos cuidados do paciente para com as filhas menores. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Levinaldo Fernandes de Oliveira
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarc
a de Várzea Grande/MT.

O impetrante alega a ausência de comprovação quanto ao delito intitulado na denúncia, constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação de culpa, ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, bem como requer a extensão da liberdade provisória concedida ao paciente Vladimir Marques Cunha.

Ademais, sustenta que o beneficiário deve ser posto em liberdade em decorrência da maior probabilidade de contágio do covíd-19.

Por fim, alega que possui duas filhas menores que necessitam de seus cuidados.

Inicialmente, cumpre informar que o pleito referente a negativa de autoria, ausência de fundamentação, bem como as questões relacionadas ao Covíd-19, já foram tratados no
habeas corpus nº 1007102-78.2020.8.11.0000,
sendo conhecido e denegado À UNANIMIDADE, conforme acordão publicado em 25 de maio de 2020,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NOS ARTS. 157, §2º, II E V, §2º-A, I, E ART. 288, TODOS DO CP –
NEGATIVA DE AUTORIA
–
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA – AÇÃO MANDAMENTAL – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – FASE DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO
– INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE –
PANDEMIA COVID-19 –
ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE E/OU QUE ESTEJA NO GRUPO DE RISCO NÃO COMPROVADA – TAMPOUCO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO INTRAMUROS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular, pois conforme relatado pelo douto magistrado a quo, o feito teve encerrada a instrução processual em 28 de janeiro de 2020, estando em fase de apresentação das alegações finais, oportunidade em que foi analisada uma vez mais sobre a liberdade, sendo indeferida sob o fundamento que nada de novo foi acrescentado, apenas reiterações anteriores.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

No que tange a pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova de que o paciente esteja acometido por alguma enfermidade, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, que faça parte do grupo de risco, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.
“

Pois bem.

Referente ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, d
e elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
. (...) (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
(...)

“(...) Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.
(...)

(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

Desta forma, em observância as informações prestadas pelo juiz singular, verifica-se que a instrução criminal encerrou-se, sendo aberto prazo para apresentação das alegações finais, bem como a Defesa do acusado Pablo Oliveira requereu novo interrogatório, sendo está designada.

Assim, mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. ”

Quanto a alegação de que a prisão preventiva não se sustenta, visto a ausência do depoimento das supostas vítimas, bem como a falta de indícios de autoria do delito tipificado na denúncia, trago a baile informações prestadas pela autoridade judiciária (Id. 51106486):

“(...)
em diversas oportunidades foi analisada sobre a liberdade deste réu, ora paciente, indeferidos sob os seguintes fundamentos,

réu ostenta antecedentes criminais, é reincidente, em tese, faz parte de organização criminosa para práticas de roubos, atacando patrimônio das pessoas; que em liberdade afrontará a garantia da ordem pública e poderá frustrar aplicação da lei penal. Ademais, as penas máximas previstas nas tipificações criminosas, em tese, são superiores a quatro (4) anos de reclusão; requisito legal que fundamenta a prisão preventiva (CPP, art. 313, I) e nada de novo foi acrescentado pela i. Defesa, apenas reiterações anteriores,
destacou uma das últimas decisões indeferidas (impressão da decisão extraída do site do TJ /MT) conforme abaixo:

Ação Penal n.º 14460 -42.2019.811.0002 – Código de Identificação n.º 589207. Tipificação legal: art. 2.º, §2.º, da Lei 12.850/2013, c.c. o art. 157, §2.º, II e V, c.c. o §2.º -A, I, na forma do art. 70, c.c. o art. 304 (art. 297), todos do CP. Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Réus: Levinaldo Fernandes de Oliveira e outros. Vítimas: Domingos José Rondon e outros. Assunto: Decisão - indeferimento de revogação da Prisão Preventiva. Trata -se de Processo Criminal tendo como denunciados João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira, Vladimir Marques Cunha e Plablo de Oliveira, qualificados nos autos, imputando -lhes a prática dos crimes descritos no art. 2.º, §2.º, da Lei 12.850/2013, c.c. o art. 157, §2.º, II e V, c.c. o §2.º -A, I, na forma do art. 70, c.c. o art. 304 (art. 297), todos do CP; recebida à denúncia em todos os seus regulares termos (fls. 290/1);
encerrada a instrução criminal com os interrogatórios dos réus, momento que as partes requereram vistas para apresentação das alegações finais escritas, foi defiro
(fl. 687), momento que
foi publicada a Portaria - Conjunta n.º 247 e Portaria -Conjunta n.º 249, ambas do Egrégio TJ/MT subscrita pelo Presidente e Corregedor -Geral da Justiça, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID -19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, suspendendo os prazos processuais
. Em consonância com o CNJ, via Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, perdurando até a presente data pela eficácia da Portaria -Conjunta n.º 399, datada de 26 de junho de 2020, do Egrégio TJ/MT. Ressaltando, que todos os autos de réus presos desta Unidade Judiciária foi reanalisada a cautelar preventiva; neste em específico, a decisão ficou assim (impressão da decisão extraída do site do TJ/MT), conforme abaixo:

Ação Penal nº 14460 -42.2019.811.0002 – Código de Identificação n.º 589207. Tipificação legal: art. 2.º, §2.º, da Lei 12.850/2013, c.c. o art. 157, §2.º, II e V, c.c. o §2.º -A, I, na forma do art. 70, c.c. o art. 304 (art. 297), todos do CP. Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Réus: João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira, Vladimir Marques Cunha e Pablo de Oliveira. Vítimas: Domingos José Rondon e outros. Assunto: Reanalise das PP do Réu Preso em decorrência da Portaria - Conjunta n.º 247, de 16.03.2020 - TJ/MT e Recomendação do CNJ n.º 62, de 17.03.2020. Em cumprimento a Portaria -Conjunta n.º 247, do Egrégio TJ/MT subscrita pelo Presidente e Corregedor -Geral da Justiça, datada de 16 de março de 2020, com vigência de 17 a 31.03.2020 (prazo de 15 dias, arts. 9.º e 27), a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID -19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Em consonância com o CNJ, via Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020. Estando os prazos processuais suspensos por circunstâncias alheias, passo a analisar quanto à situação prisional dos réus: João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira e Pablo de Oliveira; já o réu Vladimir Marques Cunha; está em liberdade (fls. 329/30).
Verifico que a prisão dos réus
: João Ferreira Barroso Filho,
Levinaldo Fernandes de Oliveira
e Pablo de Oliveira;
foram reanalisadas no encerramento da instrução criminal
(fls. 687 e 719/20),
mantendo-se presos por serem reincidentes na prática de crimes e/ou contumazes na prática de crimes, fazem do crime estilo de vida, afrontam diretamente a ordem pública; ademais, caso seja procedente os fatos contidos na denúncia, em sede de dosimetria da pena, o regime a ser fixado é o fechado, negado será o apelo em liberdade; outrossim, não há fato novo que possa levar a uma nova modificação da cautelar provisória imposta aos réus. Assim sendo, mantenho a prisão dos réus
: João Ferreira Barroso Filho,
Levinaldo Fernandes de Oliveira
e Pablo de Oliveira, nas mesmas fundamentações esposadas nesta e decisões anteriores.

Ciências as partes.

Cumpra -se.

Várzea Grande – MT, em 18 de março de 2020 .

Doutor Abel Balbino Guimarães - Juiz de Direito.

Neste momento,
aporta nos autos, pedido em favor do réu Levinaldo Fernandes de Oliveira, via i. Advogado, requerendo revogação da Prisão Preventiva, em síntese, aduz requerer aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, argumenta diante da notícia da existência de 600 (seiscentos) casos de detentos sintomáticos respiratórios com suspeita de contaminação com o COVID -19, dentro do Presídio Central, teme que seja contaminado.

Instado o Ministério Público manifestou contrário ao pleito, em síntese, aduz que nos autos não há qualquer fato novo capaz de alterar a situação do requerente, o fato praticado pelo réu é de natureza grave, a instrução criminal já encerrou, caso seja condenado o regime a ser fixado é o fechado; neste momento de pandemia falar em liberdade; que seja preso provisório ou definitivo, onde a todos se busca isolamento, constitui indisfarçável contrassenso, prender em casa quem deveria estar solto e soltar quem deveria estar preso. Por fim, subsistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, devendo ser mantida a escorreita decisão alhures declinada.

Relatei. Decido.

Quanto ao reiterado pedido de revogação da prisão preventiva em favor do réu Levinaldo Fernandes de Oliveira; acolho o parecer do Ministério Público
. Noto que a i. defesa nada trouxe de novo, ou seja, elementos capazes de modificar os convencimentos anteriores e levasse a um novo juízo sobre a liberdade do réu por medidas cautelares diversas da prisão intramuros.
Há de se ressaltar que não se deve levar em consideração apenas os crimes aqui investigados, mas a conduta do réu, sua liberdade traz neste momento intranquilidade à sociedade, é temerosa a sua presença junto das demais pessoas; por fim, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, não são suficientes para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal e a tornozeleira eletrônica inviável, já que sua fiscalização encontra -se com vários problemas conforme foi constatado por esta Vara Criminal; ainda mais, supostamente o réu cometeu os crimes de organização criminosa e roubo duplamente majorado (mediante violência e com grave ameaça à pessoa), fato que por si só afronta a ordem pública; ademais, o réu é contumaz na prática de crimes, inclusive, com antecedentes criminais por ser reincidente. Logo, estar em liberdade, neste feito seria abalar a Garantia da Ordem Pública e obstar Aplicação da Lei Penal.

O suscitado constrangimento ilegal pela cautelar preventiva, não existe mais, a instrução criminal já se encerrou e o julgamento depende da celeridade das partes quanto a apresentação das alegações finais já deliberadas
às fls. 687. De outro norte,
além de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como os fundamentos jurídicos e fáticos, sua segregação é necessária e está dentro da razoabilidade e proporcionalidade; presente o requisito específico tipificado pela Lei n. 12.403/11, qual seja, o inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, ressaltando que, neste momento, todas as medidas cautelares são inadequadas e resultaria em ineficácia a sua aplicação.

Ante ao exposto, acrescido dos fundamentos acima, e em consonância com o parecer do Ministério Público, indefiro o pleito em favor do réu Levinaldo Fernandes de Oliveira, qualificado nos autos, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos fáticos e jurídicos autorizadores da prisão preventiva dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal Inexiste afronta aos Princípios Constitucionais, Tratados e Pactos Internacionais do qual a República Federativa do Brasil tenha ratificado. Houve a implantação do PJE Criminal nesta Comarca de Várzea Grande – MT, logo que for permitido o ingresso das pessoas no edifício do Fórum, está vedado até o dia 17.7.2020, em consonância Portaria -conjunta n.º 400, datada de 28.6.2020, do e. TJ/MT; época que este processo será digitalizado e colocado à disposição das partes para oferecimento das alegações finais.

Intime -se. Cumpra -se.

Várzea Grande - MT, em 07 de julho de 2020.

Doutor Abel Balbino Guimarães - Juiz de Direito.

Como se vê acima, o réu Levinaldo Fernandes de Oliveira , via sua i. Defesa postulou a liberdade várias vezes e, em todas elas, após a oitiva do Ministério Publico o qual oficiou pela sua prisão provisória, houve decisão denegatória de sua liberdade por parte deste juízo. Hoje sua prisão se fundamenta na garantia da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal. Ele em tese praticou crimes de organização criminosa e roubo com emprego de arma de fogo, por ser reincidente em crimes desta natureza, na suposta situação de ser condenado o seu regime prisional seria o fechado. Fica consignado que, conforme a praxe, no ato da prolação da r. Sentença será reanalisada uma vez mais a possibilidade dos réus responderem ou não ao processo em liberdade. (...)”

Em informações complementares a autoridade judiciária, assim asseverou (Id. 59625470):

“(...) O feito encontra-se com a instrução processual encerrada, porém, a requerimento da defesa do acusado Pablo Oliveira foi designada audiência para novo interrogatório do mesmo.

Foi finalizada a instrução do processo em audiência realizada no dia 28 de janeiro deste ano de 2020, sendo interrogados os acusados, restando pendente a juntada de cartas precatórias para inquirição de testemunhas arroladas em comum pelas partes. A missiva não foi devolvida, tendo em vista o adiamento por duas vezes da realização da audiência no juízo deprecado, uma no dia 18.12.2019, em razão de licença luto da d. Promotora de Justiça oficiante naquele juízo; e em uma segunda oportunidade no dia 28.01.2020, em razão da ausência da defesa dos acusados no ato. Sendo designado o dia 07.04.2020 para realização da audiência de inquirição da testemunha Auro Rei de Almeida.

Ocorre quem em razão das medidas tomadas a nível nacional face a pandemia da Covid -19, o ato não foi realizado. Com a digitalização dos autos, e possibilidade de migração do mesmo ao sistema PJE, passou ser possível se ouvir a testemunha cujo ato tinha sido deprecado, neste juízo. Foi o que ocorreu, a mencionada testemunha cujo inquirição foi deprecad a, foi ouvida por esse juízo (CPP, art. 222, §3.º) (id. 39086870), em 22.09.2020, às 14:30 (id. 39767681). A instrução que já tinha sido encerrada e nesta oportunidade a pendência do ato deprecado foi solucionado.

A instrução já foi anteriormente encerrada e os acusados interrogados, porém, o i. Advogado do acusado Pablo Oliveira, requereu novo interrogatório do mesmo, o que foi deferido e cujo ato está designado para o dia 01.10.2020, às 14:30.

Quanto a prisão dos acusados, cauteloso com as Ações Penais de réus presos desta unidade judiciária e com a advento da Portaria -Conjunta n.º 247, do Egrégio TJ/MT subscrita pelo Presidente e Corregedor -Geral da Justiça, datada de 16 de março de 2020, com vigência de 17 a 31.03.2020 (prazo de 15 dias, arts. 9.º e 27), a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID -19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e em consonância com o CNJ via Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, que suspendeu os prazos dos processos judiciais no âmbito desse Poder Judiciário fiz a reanálise de todos os feitos que detinham réus presos provisoriamente, conforme r. decisão constante de fl. 54/5 (id. 38687628). Ratificando -se decisões proferidas s quando do encerramento da instrução processual (fls. 12 e fls. 50/2 – id. 38687628).

Hoje a prisão do acusado Levinaldo Fernandes de Oliveira se fundamenta na garantia da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal. Ele em tese praticou crimes de organização criminosa e roubo majorado com emprego de arma de fogo, na suposta situação de ser condenado o seu regime prisional seria o fechado. Fica consignado que, conforme a praxe, no ato da prolação da r. Sentença será reanalisada uma vez mais quanto a situação prisional dos acusados. (...)”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se que a autoridade judiciária acoimada coatora,
encontra respaldo na
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, visto que o paciente em tese, praticou crimes de organização criminosa e roubo majorado com emprego de arma de fogo.

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Outrossim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“(...) 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019). ”

No mais, a simples possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) ”

Logo, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Quanto as cartas precatórias, em diligencia ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS, a autoridade judiciária em 25 de setembro de 2019, solicitou providências quanto a estas.

De mais a mais, inobservo a possibilidade de concessão do pedido de extensão da liberdade provisória concedida ao corréu
Vladimir Marques Cunha, visto que o beneficiário encontra-se em situação diversa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

“(...) Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 426.156/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018) ”

“(...) Evidenciada a ausência de identidade da situação entre o paciente e o ora requerente, inviável o deferimento do pedido de extensão. 4. Pedido de extensão indeferido”. (PExt no HC 421.648/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018) ”

Destarte, não demonstrado que o paciente goza das mesmas condições facto-processuais do corréu já em liberdade provisória, impõe-se seja negada a extensão do benefício.

Quanto a alegação de que o paciente é pai de duas crianças menores de idade, registra-se que, não restou comprovado a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos infantes.

Neste sentido, trago julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – DECISÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DA PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRECEDENTES DO STF - PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PLEITO SUCESSIVO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – ART. 318, III, CPP - INADMISSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA AOS CUIDADOS DO FILHO NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ - ORDEM DENEGADA. “O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não dissente do magistério jurisprudencial deste Supremo Tribunal, preconizado no sentido de que “a possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública” (RHC 116.946, Rel. Ministro Dias Toffoli, 1ª T., DJe 3/10/2013) Condições pessoais favoráveis do agente não são aptas a revogar a prisão preventiva, se presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.
“Não há ilegalidade na negativa de substituição da preventiva por prisão domiciliar quando não comprovada a

imprescindibilidade da ré aos cuidados do filho, menor de 6 (seis) anos de idade.”

(HC 287.277/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)

(HC 18117/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015) (negritou-se) ”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, denego o
habeas corpus
impetrado em favor de
Levinaldo Fernandes de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020